Tribunal: TJPA
Processo: 0003909-93.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0003909-93.2017.8.14.0000
AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0028086-47.2015.8.14.0015
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMUNIDADE RENASCER - AGRIFAR (ASSOCIAÇÃO RENASCER)
AGRAVADO(A): LUIZ FAGUNDES
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO DE IMÓVEIS RURAIS EM FAVOR DMA PARTE AUTORA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.

Não merece reparo a decisão interlocutória que concedeu liminar de manutenção de posse e interdito proibitório em favor da parte autora, ora agravada, já que a parte autora comprovou a posse sobre a área em litígio, a turbação e a ameaça sobre esta, a data da ocorrência da turbação e da ameaça, a função social da posse, a cadeia dominial do imóvel rural e a localização do imóvel em comento, portanto, demonstrou os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
II.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, pelos fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador JOSÉ ROBERTO P. MAIA BEZERRA JÚNIOR.

32ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início dia 09 de novembro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMUNIDADE RENASCER - AGRIFAR (ASSOCIAÇÃO RENASCER), em face de decisão interlocutória, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo n.º 0028086-47.2015.8.14.0015), ajuizada por LUIZ FAGUNDES, que deferiu a liminar de manutenção de posse em favor da parte ora agravada.

A fim de melhor compreender a demanda, esclarece-se que LUIZ FAGUNDES (agravado) ajuizou a supramencionada Ação de Reintegração de Posse alegando ser proprietário e possuidor dos imóveis rurais denominados lotes nºs 2 (Matrícula n.º 4.152), 8 (Matrícula n.º 504), 12 (Matrícula n.º 4.534) e 14 (Matrícula n.º 5.111), todos registrados na Circunscrição Imobiliária da Comarca de Mojú/PA, os quais teriam sido invadidos (Lote n.º 14 em 30/6/2015) ou sofrido ameaças de invasão (demais lotes) por parte das famílias integrantes da associação agravante.

Por meio da decisão interlocutória de fls. 357/359, o Juízo de 1º Grau deferiu, em favor do autor, ora agravado, a liminar de manutenção de posse sobre o imóvel rural denominado ¿Fazenda Canaã, especificamente sobre o lote n.º 14, bem como deferiu liminar de interdito proibitório sobre os demais lotes, determinando que os requeridos/agravantes se abstivessem de praticar qualquer ato que importe em turbação ou esbulho à posse exercida pelo requerente/agravados sobre o mesmo imóvel rural, notadamente sobe os lotes n.ºs 2, 8 e 12, todos situados e registrados no Município de Mojú/PA.

Em razões recursais de fls. 2/20, a parte agravante alega: 1) que a área apontada pelo autor, ora agravado, apresenta incongruências e divergências de localização, título de terra, registro e posse, apontando possível prática de ¿grilagem de terra¿; 2) que a ocupação da área pelo autor seria manifestamente ilegal e contrária a Constituição que prevê que as terras públicas e devolutas serão compatibilizadas com a política agrícola e com o plano Nacional de Reforma Agrária; 3) que, em que pese o agravado tenha acostado aos autos licenças de exploração florestal, estas muitas vezes eram concedidas de forma irregular em área pública, não tendo o autor/agravante outros documentos que apontassem que exercia a efetiva posse da área em questão; 4) que o autor/agravado não comprovou exercer a posse civil nem a posse agrária sobre o imóvel; e 5) que a área objeto do litígio constituiria terras públicas do Estado do Pará, as quais deveriam ser destinadas à reforma agrária.

O recurso de Agravo de Instrumento foi recebido somente em seu efeito devolutivo (fls. 398/399).

LUIZ FAGUNDES apresentou Contrarrazões às fls. 401/414, pugnando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Por meio do Parecer de fls. 416/419, a Douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Decido
.
VOTO
1.

Análise de Admissibilidade

Conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento
, eis que presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, já que tempestivo, adequado e dispensa a comprovação do recolhimento do preparo recursal, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita pelo Juízo de 1º Grau.
2.

Mérito

Primeiramente, importante ressaltar que, em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

No caso em análise, o presente recurso de Agravo de Instrumento foi interposto com o intuito de reformar a decisão interlocutória que deferiu, em favor do autor, ora agravado, a liminar de manutenção de posse sobre o imóvel rural denominado ¿Fazenda Canaã, especificamente sobre o lote n.º 14, bem como deferiu liminar de interdito proibitório sobre os demais lotes, determinando que os requeridos/agravantes se abstivessem de praticar qualquer ato que importe em turbação ou esbulho à posse exercida pelo requerente/agravados sobre o mesmo imóvel rural, notadamente sobe os lotes n.ºs 2, 8 e 12, todos situados e registrados no Município de Mojú/PA.

De plano, entendo não assistir razão à parte agravante. Explico:

Conforme já esclarecido na decisão monocrática de fls. 398/399, vislumbra-se que a tese suscitada pela parte agravante, segundo a qual, as terras em questão pertencem ao patrimônio público é vulnerada pelo documento de fl. 327, lavrado pelo próprio Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, pois atesta que ao menos o Lote 14 não incide sobre glebas matriculadas em nome da União e que provavelmente deve ter sua origem dominial num título definitivo expedido pelo Governo do Estado do Pará. Ademais, os documentos de fls. 269/277 atestam que os lotes 02, 08, 12 e 14 encontram-se registrados em nome da parte agravada, o que entendo que legitima propriedade do agravado sobre os mesmos, mormente porque oriunda do destacamento do patrimônio público ao particular, através dos títulos definitivos constantes nos autos (fls. 52, 61, 91 e 101), cuja autenticidade é comprovada pelo Instituto de Terras do Pará - ITERPA à fl. 284.

Ademais, entendo que restou demonstrado nos autos da ação originária a probabilidade do direito para deferimento da liminar agravada, na medida em que a posse sobre a área, ainda que de forma indireta, bem como a função social da posse, restaram demonstradas por meio dos documentos juntados às fls. 62/81, 84/90, 92/100 e 105/113, os quais atestam que a parte agravada desenvolve, de forma autorizada, atividades de exploração florestal e rural na área em testilha, inclusive com projeto de manjo florestal aprovado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (fl. 110, verso).

Do mesmo modo, a mera alegação genérica de que as licenças de exploração muitas vezes são expedidas de forma irregular não merece ser acolhida, na medida em que a parte agravante não acostou aos autos qualquer prova nesse sentido.

Outrossim, os documentos de fls. 329 - verso e 320 dos autos, afastam, neste momento, possível descumprimento da função social da posse por parte do ora agravado, de maneira que, uma vez mais, a tese recursal da agravante é fragilizada.

Além da comprovação da posse e da função social desta, verifica-se que a parte autora, ora agravada, também comprovou a data da turbação e da ameaça perpetrada sobre os imóveis objeto do litígio por meio do documento de fl. 36-verso, bem como demonstrou a cadeia dominial e a localização das áreas demandadas, portando, tendo a parte autora/agravada cumprido os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Deste modo, entendo que a liminar foi concedida em favor do autor/agravado de forma acertada, portanto, não merecendo qualquer reforma a decisão agravada.
CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos supracitados,
CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada
.

É o voto.

Dê-se ciência ao juízo prolator da decisão agravada.

Belém, 09 de novembro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora